Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Título executivo. Sentença coletiva. Objeto. Suspensão de descontos e restituição de valores relativos a contribuição previdenciária incidente sobre gratificação em políticas sociais – gps. Crédito reconhecido. Natureza tributária. Fórmula de atualização e incremento da obrigação. Indexador monetário. Compensação da mora. Fórmula legal. Critérios previstos no título executivo. Observância. Atualização da obrigação. Fórmula legal. Indexador. Período anterior à entrada em vigor da LC Distrital n° 435/2001. Modulação de efeitos. Arguição de inconstitucionalidade (AIL N° 2016.00.2.0-31555-3). Observância do fixado no título judicial. Período subsequente. Taxa Selic. Tese firmada pelo superior tribunal de justiça em sede de julgamento realizado sob a forma de recursos repetitivos (RESP 1.495.114/MG). Utilização da taxa Selic, consoante previsto na legislação local, sem cumulação com juros. Excesso de execução. Reconhecimento. Cumprimento de sentença. Impugnação. Acolhimento. Atualização monetária e compensação da mora. Taxa Selic. Previsão legal. EC no 113/2021. Agravo de instrumento conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em desfavor do Distrito Federal, tendo como objeto diferenças remuneratórias originárias de contribuições previdenciárias e honorários advocatícios contratuais, rejeitara a impugnação aviada pelo ente distrital e determinara a expedição de requisitórios do débito principal e dos honorários de sucumbência acrescido das custas processuais, ao fundamento de que a alegação de excesso de execução não encontra amparo nos elementos constantes nos autos, porquanto os cálculos da exequente foram parametrizados pela incidência do INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro de 2021 e, no período subsequente, adotara a Selic de forma exclusiva.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo cinge-se à aferição da correção da fórmula de apuração do crédito reconhecido à servidora exequente, observada a natureza tributária que detém, aferindo-se a subsistência do excesso de execução ventilado pelo ente distrital executado.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador, que, se inocorrentes, determina a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
4. Elucidada a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, no pertinente aos juros de mora agregáveis aos débitos de natureza tributária de titularidade passiva da Fazenda Pública - Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810 -, o Superior Tribunal de Justiça, tratando da matéria em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, fixara os parâmetros a serem observados em ponderação com a natureza do débito (STJ, REsp 1.495.146/MT – Tema 905).
5. Reconhecida a subsistência de indébito de natureza tributária, condenando-se a Fazenda Pública a repetir à servidora o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas, quanto ao período anterior à entrada em vigor da LC Distrital n° 435/2001, data da modulação de efeitos determinada por ocasião do julgamento da arguição de inconstitucionalidade do disposto nesse normativo (AIL n° 2016.00.2.0-31555-3), consoante o fixado no título judicial, e, a partir de então, pelo equivalente à variação da taxa Selic, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523)
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.